Tribunal: TJDFT
Processo: 0744967-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0744967-20.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 172792240 dos autos originários n. 0737692-85.2021.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, sob o fundamento de que os “documentos que acompanham a petição de ID 170608284, que a parte postulante ostenta renda anual na ordem de R$ 490.443,89. Soma-se a isso o fato de que a requerente possui patrimônio sólido, conforme informação contida nas declarações de rendimentos coligidas aos autos”. O agravante alega que, recentemente, sofreu infarto do miocárdio, que demandou a realização de cirurgia e gerou altos custos, impactando sua vida financeira. Afirma que “vive refém de suas dívidas, uma vez que o que ganha não é suficiente para quitá-las! vivendo assim um eterno desespero financeiro! Não possui renda nem mesmo para arcar com seus próprios custos básicos e agora emergência de saúde”. Anota que o recebimento de “renda anual superior ao limite para isenção não interfere na gratuidade de justiça, desde que comprovada a hipossuficiência nos autos”. Salienta que o benefício postulado foi concedido em outro processo, em grau recursal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira não possui lastro nos documentos juntados que, numa análise perfunctória, contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, os contracheques juntados comprovam que o agravante recebe remuneração bruta de R$ 42.366,94 e líquida R$ 13.633,27 (id. 170608286 e 170608287 na origem). As declarações de IRPF 2022 e 2023 confirmam que o agravante possui patrimônio considerável, já que é proprietário de unidade com 102,7 m2 em empreendimento de alto padrão em São Paulo (id. 170608288 – p. 3 na origem). Conforme demonstrado pelo agravado em impugnação, o metro quadrado do condomínio indicado custa em média R$ 26,4 mil (id. 172599820 – p. 5 na origem), de modo a sugerir que o imóvel do agravante vale mais de R$ 2.500.000,00. Por outro lado, as alegadas despesas com empréstimos, medicamentos e tratamentos de saúde sequer restaram comprovadas. O prontuário médico apresentado (id. 52600055) não se presta a garantir a hipossuficiência quando a parte é beneficiária de plano de saúde. Já a nota fiscal de remédios de R$ 967,27 (id. 52600056) também não é suficiente para afastar a condição financeira da parte que aufere renda mensal de R$ 13.663,27. Além disso, o único empréstimo demonstrado pelo agravante é consignado, ou seja, o pagamento da parcela já consta nos descontos de sua remuneração. Nesse quadro, existindo prova robusta da capacitação financeira, não vislumbro presente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator